Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante embasa o seu pedido liminar no art. 311, IV, do CPC, que autoriza a tutela de evidência quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
2. O juízo a quo afastou correção monetária e juros de mora a partir da data do depósito efetivado pela executada, por dois fundamentos: (i) o direito de preferência da executada em adquirir a cotas parte da credora; e (ii) a conta judicial é administrada diretamente pelo respectivo banco.
2.1. Se essa conclusão também afasta correção monetária e juros moratórios sobre o débito remanescente, a questão deve ser analisada no mérito recursal, inexistindo fundamento jurídico para a concessão da tutela de evidência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.